Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741467-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, JOSE PALAZZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno (id 76762164) interposto por JJX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e JOSE PALAZZO em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 76740773). Nos termos do 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. À Secretaria da alterar a classe processual para Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025 16:52:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador